Tribunal: TJMT
Processo: 1002494-95.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002494-95.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Penalidades, Execução Contratual, Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), MARGUIA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.772.664/0001-49 (IMPETRANTE), PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA. A 1ª VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, NÃO REGISTROU VOTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MULTA E SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO. INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado contra ato do Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, objetivando a suspensão de multa contratual e o pagamento de valores devidos pela execução parcial de contrato administrativo referente à Tomada de Preço nº 110/2020, além da declaração de nulidade das sanções aplicadas pela ausência de processo administrativo específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação de multa e suspensão de participação em licitações é legal, considerando a ausência de processo administrativo autônomo; (ii) estabelecer se o Mandado de Segurança é a via adequada para requerer o pagamento de valores devidos pela execução parcial do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Mandado de Segurança não admite dilação probatória, sendo inadequado para questões que demandam apuração fática, como a execução contratual e a aplicação de sanções administrativas.

4.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, e a aplicação das penalidades foi fundamentada em relatórios técnicos que apontaram inexecução parcial do contrato.

5.

Não há necessidade de processo administrativo autônomo para a imposição das sanções, uma vez que o contraditório e a ampla defesa foram garantidos durante o processo.

6.

O pedido de pagamento de valores retidos é inadequado via Mandado de Segurança, conforme estabelecem as Súmulas 269 e 271 do STF, que impedem o uso dessa ação como substituto de ação de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O Mandado de Segurança não é a via adequada para discussão de questões que exigem dilação probatória.

2.

A aplicação de sanções administrativas, como multa e suspensão de licitação, não depende de processo administrativo autônomo, desde que garantido o contraditório e a ampla defesa.

3.

O Mandado de Segurança não pode ser utilizado como substituto de ação de cobrança.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Marguia Engenharia Ltda. contra ato praticado pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, objetivando a suspensão da multa imposta à empresa e o pagamento dos valores devidos pela execução parcial do contrato firmado com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, referente à Tomada de Preço nº 110/2020.

A impetrante alega que, após executar mais de 90% das obras contratadas, solicitou a rescisão amigável do contrato, em razão de dificuldades financeiras e atrasos nos pagamentos por parte da Administração Pública. Além disso, sustenta que, posteriormente, pleiteou a retomada do contrato, o que foi indeferido, resultando na aplicação de multa equivalente a 10% do valor total do contrato, além da suspensão de seu direito de participar de futuras licitações.

A impetrante também alega que não foi instaurado processo administrativo autônomo para a aplicação da penalidade, o que configuraria violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A empresa ainda destaca que o valor de R$ 176.590,06, referente aos serviços já prestados, permanece indevidamente retido, sem que tenha sido realizada a devida medição e o respectivo pagamento.

A impetrante contesta a aplicação da multa de 10% sobre o valor do contrato e a suspensão de seu direito de participar de licitações, argumentando que o ato administrativo foi arbitrário, ilegal e desproporcional.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão de liminar, para que a autoridade coatora suspenda, de imediato, a aplicação da multa e determine o pagamento da quantia de R$ 176.590,06, devida pela execução parcial do contrato. No mérito, pleiteia a concessão da segurança, confirmando as medidas liminares e declarando a nulidade das sanções aplicadas pela ausência de instauração de processo administrativo específico.

A liminar foi indeferida pelo juízo de origem (Id. 204890175), e as informações foram prestadas pela autoridade coatora (Id. 209008652), que, preliminarmente, arguiu a inadequação da via eleita.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da segurança (id 213731181).

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

No caso em análise, a empresa
Marguia Engenharia Ltda.
, sagrando-se vencedora de processo licitatório na modalidade de tomada de preços, firmou com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso o Contrato nº 110/2020, o qual foi aditado em diversas ocasiões, e tinha por objeto a ampliação e reforma das promotorias de Cáceres.

A impetrante ingressou com o presente Mandado de Segurança, com o objetivo de compelir a autoridade apontada como coatora a suspender imediatamente a aplicação da multa e efetuar o pagamento do valor retido à impetrante, no montante de R$ 176.590,06, devidamente acrescido de juros e correção monetária, além de requerer a declaração de nulidade das sanções aplicadas, sob o fundamento da ausência de processo administrativo específico.

Nas informações prestadas, a autoridade coatora alegou a inadequação da via eleita, sustentando que a pretensão da impetrante envolve questões que demandam apuração fática minuciosa, indicando a necessidade de propositura de ação ordinária, uma vez que o Mandado de Segurança não seria a via adequada para análise de questões que exigem dilação probatória.

De fato, o Mandado de Segurança não é o instrumento processual apropriado para a discussão de matérias que envolvem complexidade probatória, como é o caso da controvérsia relativa à execução contratual e à aplicação das sanções administrativas impostas à impetrante.

A avaliação da legalidade das sanções aplicadas exige um exame pormenorizado dos serviços efetivamente prestados pela impetrante, bem como do cumprimento, ainda que parcial, das obrigações assumidas no contrato firmado com o Ministério Público Estadual. Tais matérias demandam instrução probatória ampla, inviável de ser realizada no âmbito do Mandado de Segurança, o qual exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória.

Como é cediço, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, presunção esta que só pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca de ilegalidade ou arbitrariedade.

As penalidades aplicadas pela Administração Pública estão devidamente respaldadas no contrato firmado entre as partes e na Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações), a qual confere à Administração a prerrogativa de fiscalizar e sancionar o inadimplemento contratual.

In casu
, a impetrante foi devidamente notificada, teve garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, e interpôs recurso administrativo, que foi devidamente analisado pela autoridade competente.

A decisão administrativa foi fundamentada na constatação de inexecução parcial do contrato, conforme apontado nos relatórios técnicos elaborados pela fiscalização, que indicaram o descumprimento de prazos contratuais e a não correção das inconformidades detectadas, não havendo necessidade de processo administrativo específico para a aplicação das penalidades, como sustenta a impetrante.

Destaque-se que, o procedimento adotado pela Administração Pública seguiu as normas aplicáveis ao contrato administrativo, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa

Diante desse cenário, a aplicação da multa e da suspensão temporária de licitar são medidas legítimas e proporcionais, em conformidade com o disposto nos artigos 58, IV, e 87 da Lei nº 8.666/93.

A penalidade de multa, correspondente a 10% do valor total do contrato, no montante de R$ 198.789,33, foi imposta em virtude da inexecução parcial do contrato, cuja execução, conforme alegado pela impetrante, teria alcançado 95%. Contudo, a Administração Pública, ao constatar o não cumprimento de obrigações essenciais para a conclusão da obra, entendeu pela aplicação da referida sanção.

Vale ressaltar que a Lei nº 8.666/93 autoriza a aplicação de sanções proporcionais ao grau de inadimplemento, conferindo à Administração a prerrogativa de fiscalizar rigorosamente a fiel execução dos contratos administrativos, em defesa do interesse público.

Sob esse prisma, tanto a multa imposta quanto a suspensão temporária de licitar estão expressamente previstas no contrato firmado e foram aplicadas em estrita conformidade com os ditames legais, não se evidenciando qualquer abuso de poder ou desproporcionalidade na imposição das penalidades, especialmente à luz da gravidade do inadimplemento e dos impactos adversos causados às atividades do Ministério Público.

Quanto à pretensão da impetrante de cobrar os valores devidos e retidos pelos serviços prestados, o pedido encontra óbice nas Súmulas nº 269 e nº 271 do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“Súmula 269: “O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.”

“Súmula 271: “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação à período pretérito, os quais devem ‘
ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria
’”.

Como visto, o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança, tampouco produz efeitos patrimoniais em relação à período pretérito, que devem ser reclamados administrativamente, ou pela via judicial própria.

Nessa linha de entendimento, é o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, senão vejamos: “
revela-se inadequado também na presente via eleita, o pedido de “pagamento do valor retido devido à Impetrante, qual seja o valor de R$176.590,06 (cento e setenta e seis mil, quinhentos e noventa reais e seis centavos) devidamente acrescido de juros e correção monetária”, tendo em vista que o pleito torna o mandamus sucedâneo de ação de cobrança, o que os termos da Súmula nº 269 do STF, não admite
”.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RETENÇÃO. PEDIDO DE PAGAMENTO. USO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO AÇÃO DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE.

(...) O Tribunal de origem denegou a segurança, por reconhecer a inadequação da via eleita, sob a seguinte fundamentação: "vê-se que, embora insista a impetrante na alegação de que a pretensão não é de cobrança, mas de afastamento do ato abusivo que glosou faturas sob o argumento de futura compensação com a Lei do Desonera, o objetivo do writ é, em verdade, o pagamento dos valores retidos/glosados referentes às notas fiscais nº 1560, 812 e 813 retidos por esta" (fl. 1.026, e-STJ). (...) Incide a orientação segundo a qual "O mandado de segurança é via inadequada para satisfação de crédito decorrente do inadimplemento contratual por parte da Administração que deixou de efetuar o pagamento de parte do valor contratado. (...)

(...). Em tais casos, aplica-se a Súmula 269/STF: ‘O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança’. (...)” (REsp 1912047/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/07/2021)

E, ainda, os seguintes julgados deste Eg. Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – REQUERIMENTO DE PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ATO COATOR CONSUBSTANCIADO NO INDEFERIMENTO DO PEDIDO – DETERMINAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM OUTROS CONTRATOS – PRETENSÃO COM A AÇÃO MANDAMENTAL DE ABSTENÇÃO DE COMPENSAÇÃO E PAGAMENTO DE VALORES – UTILIZAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA E COM EFEITOS PATRIMONIAIS EM RELACAO À PERÍODO PRETÉRITO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SÚMULAS 269 E 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ATO ILEGAL OU ABUSIVO NÃO EVIDENCIADO – DETERMINAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE DE COMPENSAÇÃO E NÃO DA REALIZAÇÃO DO ATO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – SEGURANÇA DENEGADA.
O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança, tampouco produz efeitos patrimoniais em relação à período pretérito, que devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. Inteligência das Súmulas nº 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal
. (...). (N.U 1012711-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2022, Publicado no DJE 07/06/2022) (destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO POR MORTE – PLEITO DE RECEBIMENTO DE VALORES PRETÉRITOS –IMPOSSIBILIDADE COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA – APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271 DO STF – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A pretensão da parte recorrente é o recebimento de valores retroativos. No entanto, a via processual eleita pela impetrante, a Ação de Mandado de Segurança, não é adequada para tal finalidade, pois não substitui a Ação de Cobrança e não produz efeitos patrimoniais retroativos, conforme estabelecem as Súmulas 269 e 271 do STF
. (N.U 1011029-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024) (destaquei)

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICO INATIVO – DOENÇA INCAPACITANTE -

ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 -

REVOGAÇÃO DO ARTIGO 40, § 21, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - REVOGAÇÃO DO ART. 2º DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N. 202/2004

PELA LEI COMPLEMENTAR N. 700/201, DE 09 DE AGOSTO DE 2021 – MARCO TEMPORAL -

PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS – NÃO CONSTATAÇÃO – PAGAMENTO DE VALORES PRETÉRITOS – USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 269 DO STF

- SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1 -

(...). 2 - (...).
3 - Nos termos da Súmula 269 do STF, o mandado de segurança não é substitutivo da ação de cobrança
. (N.U 0115290-95.2014.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022) (destaquei)

Quanto ao não cumprimento integral do contrato, como se observa das
informações de nº 116/2023/DENGE/PGJ, prestadas pela Engenheira Civil Kenia Michelle Kikuchi, a empresa impetrante não conseguiu dar cumprimento integral ao contrato e, ainda, não realizou as correções para finalização dos serviços.

Em suma, o que se extrai das informações prestadas pela engenheira civil é que:

(...)
A empresa estava ciente do prazo de até 30 dias, a contar da homologação da documentação de medição, conforme Contrato no110/2020
, Cláusula Nona DAMEDIÇÃO, DA LIQUIDAÇÃO, DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE, 9.3 e 9.4.
E conforme a empresa relata, não alcançavam o cronograma proposto por ela, mesmo após ao pagamento mais célere
.

(...) O pedido de aditivo de prazo, protocolado em 31/01/2023, relatado pela empresa, resultou no 6o Termo Aditivo, GEDOC No: 20.14.0001.0000573/2023-78, com posicionamento favorável da fiscalização ao aditamento ao PRAZO DE EXECUÇÃO em03 (três) meses e PRAZO DE VIGÊNCIA em 06 (seis) meses, com previsão de conclusão em abril de 2023.
Na ocasião do pedido, o contrato estava na 21a medição, portanto, o contrato teve mais 3 medições (22a; 23a e 24a medição). Então foi atendido o pedido da empresa em mais 90 dias, acreditando na possibilidade de concluir a obra
.

(...).
Em 16/05/2023 foi realizado a vistoria técnica para levantamento dos serviços para a 25a medição, última medição, porém ainda existiam vários serviços apresentando inconformidades, conforme mostrado na obra para os executores e elencados no relatório encaminhado para a empresa em 30/05/2023, juntamente como a Notificação no 039/2023
. A empresa respondeu via Ofício no 069/2023, em 14/06/2023, que os serviços estavam sendo realizados, com previsão de término para o dia 14/07/2023 (...), em 16/06/2023, a fiscalização realizou a vistoria para recebimento da obra.
Na ocasião, a fiscalização verificou que a empresa não conseguiu corrigir os serviços inconformes apontados no relatório e não finalizaram os demais serviços
. Em 20/06/2023 a empresa protocolou o Ofício no 073/2023 solicitando a finalização dos serviços, gerando este processo”.

No caso concreto, não há direito líquido e certo a ser amparado nesta oportunidade tendo em vista que a resolução dos autos necessita de dilação probatória para comprovar inequivocamente os fatos alegados pela Impetrante que, inclusive, afirma não ter ocorrido a medição final, ferramenta apta a gerenciar os marcos operacionais e comprovar com exatidão os serviços executados.

Outrossim, o mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, apoiado em fatos incontroversos para que a ordem pleiteada seja concedida, o que não se verifica nos autos, tendo em vista que as provas se mostram insatisfatórias para o exame das alegações deduzidas.

A falta de demonstração inequívoca de violação da legalidade no processo, bem como a legalidade dos atos administrativos, foram apresentados de forma genérica.

Além disso, a situação de crise financeira alegada pelo impetrante não constitui motivo que o desonere do cumprimento do contrato, bem como a existência de controvérsia quanto ao parcial inadimplemento de suas obrigações.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO –

EMPRESA DE PEQUENO PORTE DECLARADA VENCEDORA – INSURGÊNCIA ACERCA DA CLASSIFICAÇÃO DA VENCEDORA DO CERTAME COMO EPP – ARGUIÇÃO DE QUE AS RECEITAS DA EMPRESA SUPERAM O TETO INDICADO PELA LC 123/06 PARA GOZO DOS BENEFÍCIOS INSTITUÍDOS PELA REFERIDA LEGISLAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA MEDIANTE A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA – IMPOSSIBILIDADE –

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A INICIAL E JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INAPLICABILIDADE DO ART. 321 DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em se tratando de mandado de segurança, é

indispensável que a prova do direito seja pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória.

2. Exigindo o mandado de segurança prova documental pré-constituída, (...) quando verificada, na petição inicial do mandamus, a ausência de provas do alegado direito líquido e certo, o que implica o indeferimento de plano, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009.” (N.U 1021651-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2021, Publicado no DJE 29/06/2021)

Posto isso, face à inadequação da via eleita, bem como diante da inexistência de direito líquido e certo a ser amparado, não restando comprovada ilegalidade ou abusividade perpetrada, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto, denego a ordem mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024